Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-03.2021.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003491-03.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0001-74 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária voltada à revisão da base de cálculo do ITBI, reconheceu o valor do negócio jurídico para fins de incidência do tributo, declarou a quitação integral do imposto, assegurou a manutenção do registro da escritura imobiliária e, em embargos de declaração, determinou o reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, além de fixar o proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública, embora isenta do pagamento de custas, pode ser condenada a reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora; e (
ii
) saber se
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre proveito econômico mensurável
ou, não sendo possível sua quantificação, por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa
.

III. Razões de decidir

3.

A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.

4.
Os honorários advocatícios devem observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, sempre que este for concreto e quantificável. A apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, tem caráter excepcional e não se aplica quando a vantagem patrimonial pode ser objetivamente apurada.

5. O proveito econômico, no caso, decorre da diferença entre o valor do tributo exigido e o montante reconhecido como efetivamente devido, somado aos efeitos úteis da declaração de quitação do ITBI e da viabilização do registro imobiliário, o que evidencia benefício patrimonial concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A isenção de custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte vencedora
. 2.

Nas hipóteses em que a demanda resulta em benefício patrimonial direto à parte vencedora, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico auferido, e não ser arbitrados por equidade.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, 487, I; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024,publicado no
DJe
em 24.7.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
contra a sentença
(Id. 343380868)

proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT)
que, nos autos da
ação ordinária
n.
1003491-03.2021.8.11.0059

proposta pela
FAZENDA IOWA LTDA.
,
julgou procedente o pedido inicial,
para
extingui
r
o feito com resolução d
e
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso
,

no
decisum
de Id. 343380873
,
determinou o reembolso

das custas processuais no valor de R$ 7.678,11, declarou a quitação integral do ITBI e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico obtido,

correspondente à diferença
entre o valor do
ITBI
exigido
(R$ 533.547,20)
e aquele reconhecido na
sentença

(R$ 199.058,02)
,
qual seja R$ 334.489,18 (trezentos e trinta e
qua
tro mil quatrocentos e
oitenta e
nove reais e dezoito centavos).

Em suas razões recursais, o apelante sust
enta que o proveito econômico foi fixado de forma equivocada, pois não houve exigência efetiva do valor nem restituição ou redução de tributo já pago, mas apenas revisão judicial do critério adotado, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa. Alega, ainda, que deve ser afastada
a condenação ao reembolso das custas processuais, uma vez que a Lei Estadual n. 7.603/2001 assegura isenção à Fazenda Pública, além de sustentar que a demanda tem natureza declaratória, sem sucumbência apta a justificar a restituição.

À vista disso
, requer o provimento do recurso
,
a fim de que seja
exclu
ída
a condenação ao reembolso das custas processuais e
afasta
da
a adoção do valor de R$ 334.48
9,18
como base de cálculo dos honorários advocatícios,

com
a

consequente

fix
ação da verba honorária por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de I
d.

343380877
,
pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 343930865, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se
de
recurso de apelação cível
apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT) contra a sentença (Id. 343380868) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1003491-03.2021.8.11.0059 proposta pela FAZENDA IOWA LTDA., julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela anteriormente deferida e
extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso,
no
decisum
de Id. 343380873,
determinou o reembolso das custas processuais no valor de R$ 7.678,11, declarou a quitação integral do ITBI e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor do ITBI exigido (R$ 533.547,20) e aquele reconhecido na
sentença
(R$ 199.058,02)
,
qual seja R$ 334.489,18 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e
oitenta e
nove reais e dezoito centavos).

Verifica-se que o mérito recursal consiste em
verificar se é
possível a condenação do Município ao reembolso das custas processuais, bem como qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios, diante
da alegada inexistência de efetivo proveito econômico em favor da autora.

Pois bem.

É certo que o artigo3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 – que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, institui o selo de autenticação –, determina que o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas judiciais, “
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
”. No mesmo sentido, dispõe o §2º do artigo 82 do CPC: “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Assim sendo, embora o ente público apelante desfrute da isenção de custas, é admissível sua condenação ao ressarcimento da quantia despendida pela parte
apelada
para o ajuizamento da ação, quando esta sair vencedora.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“[...]
4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,julgado em 17.7.2024,publicado no
DJe
em 24.7.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, não cabe a irresignação do ente estadual contra a condenação ao ressarcimento das custas processuais despendidas pela parte vencedora.

Por sua vez, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a parte apelante sustenta que não houve proveito econômico mensurável, ao argumento de que a demanda teria natureza meramente declaratória, sem exigência efetiva do montante de R$ 533.547,20 nem restituição de tributo já recolhido. Defende, assim, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

Todavia, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, reservando a apreciação equitativa às hipóteses excepcionais em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não ocorre na espécie.

No caso
,
constata-se que

a sentença de m
érito (Id. 343380868) reconheceu o valor venal do imóvel em
R$ 9.952.900,85
,
fixou o ITBI devido em R$ 199.058,02 e assegurou a manutenção do registro da escritura perante o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaraçã
o
, o
d.

Juízo

a quo

estabele
ce
u
, para fins de honorários advocatícios,
o
valo
r do
proveito econômico em
R$ 334.489,18
(trezentos e trinta e
qua
tro mil quatrocentos e
oitenta e
nove reais e dezoito centavos)
, correspondente à diferença entre o ITBI inicialmente exigido, no valor de R$ 533.547,20, calculado sobre o valor do negócio jurídico de R$ 26.677.360,34, e o montante reconhecido na decisão, de R$ 199.058,02, apurado com base no valor venal do imóvel de R$ 9.952.900,85.

Portanto, não prospera a alegação de inexistência de proveito econômico, pois, embora se esteja diante de ação ordinária, o resultado útil auferido pela parte autora revela-se mensurável sob o aspecto econômico, porquanto o provimento jurisdicional reduziu o
tributo
anteriormente exigido de R$ 533.547,20 para R$ 199.058,02, além de viabilizar o registro da escritura do imóvel, providência
esta
que, por si só, evidencia a inequívoca utilidade prática e econômica da tutela jurisdicional prestada.

Por conseguinte, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026